Tribunal: TJBA
Processo: 8073093-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073093-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IURI RIBEIRO OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO IDENTIFICADO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA 59.066) e Manuela Oliveira Meira (OAB/BA 77.287), em favor de Iuri Roberto Oliveira, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento em liberdade. Consta na denúncia que: “Os denunciados, agindo em concurso e previamente ajustados entre si, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 21h30, em via pública, na avenida Itabuna, bairro Brasil, nesta cidade, desferiram, com evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em DANILO NERIS NOVAES, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 35/38, ID MP 776939e. Consta dos autos que, momentos antes do crime, LUCAS, primeiro denunciado, pegou a motocicleta Honda CG 125 FAN, cor roxa, placa policial OLG-6092, emprestada de Jeferson Rodrigues da Silva, para se encontrar com o segundo denunciado, IURI, o qual marcou um encontro com a vítima. Ato contínuo, LUCAS, conduzindo a motocicleta, e IURI, na garupa, encontraram com a vítima, momento em que IURI desceu e efetuou diversos disparos na vítima, matando-a. Em seguida, ambos evadiram do local na citada motocicleta. O crime foi cometido a mando do acusado WESLEY, que é traficante de drogas no bairro, pois, a vítima estava devendo a ele mais de R$ 2.000,00 reais. Motivação torpe, portanto. Os disparos foram efetuados de inopino e sem discussão prévia, impossibilitando qualquer chance de defesa para a vítima.”

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal, capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

4. O
periculum libertatis
está presente diante da periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, disparos de arma de fogo em via pública, justificando a segregação cautelar como medida para evitar a reiteração delitiva.

5. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti) foi demonstrada por elementos colhidos no inquérito policial e durante a instrução processual, reforçando a adequação da medida extrema.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, tendo em vista que o processo tramita de forma regular, com a realização de audiência em continuação em novembro de 2025, sem indícios de desídia do juízo processante.

7. O rito do Tribunal do Júri, aplicável aos crimes dolosos contra a vida, possui complexidade que justifica maior tempo de tramitação, não havendo constrangimento ilegal na custódia processual do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em crimes dolosos contra a vida.”

“A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige atraso injustificado na tramitação do processo, o que não ocorre quando há complexidade da causa e atuação diligente do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, e 319; CP, art.
121, § 2°, I e IV c/c art. 29
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073093-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA 59.066) e Manuela Oliveira Meira (OAB/BA 77.287) e como paciente Iuri Roberto Oliveira, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54